Tribunal: TJSP
Processo: 1001759-08.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais, fundada em contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito RMC/RCC não reconhecidos pelo autor, com desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Dúvida acerca da celebração do contrato e da efetiva assinatura digital no instrumento questionado ante a negativa do

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais, fundada em contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito RMC/RCC não reconhecidos pelo autor, com desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Dúvida acerca da celebração do contrato e da efetiva assinatura digital no instrumento questionado ante a negativa do autor – Necessidade de produção de prova pericial documentoscópica – Ônus do banco réu, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil – Prova preclusa diante do não pagamento dos honorários periciais – Inexigibilidade do débito reconhecida – Devolução dobrada dos valores indevidamente pagos, independentemente de prova de má-fé na cobrança pela instituição financeira: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ, EAREsp 676.608/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021, RSTJ vol. 261, p. 23) – Recurso desprovido.